Tribunal: TJMT
Processo: 0023422-05.2017.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023422-05.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROGERIO RAMOS VARANDA - CPF: 328.319.511-00 (APELANTE), ADRIANA ALVES DA COSTA - CPF: 829.885.871-91 (ADVOGADO), MATHEUS RIAN VIEGAS DA SILVA - CPF: 736.402.551-00 (ADVOGADO), ADRIANA ALVES DA COSTA - CPF: 829.885.871-91 (APELADO), LOIDE SANTANA PESSOA - CPF: 453.718.731-04 (APELADO), AGENOR FRANCISCO BOMBASSARO - CPF: 347.400.239-20 (ADVOGADO), ADRIANA A. COSTA - ME - CNPJ: 09.612.000/0001-17 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR INTEMPESTIVIDADE – DECRETAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO CONHECIMENTO DA EXECUÇÃO – PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS A PARTIR DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL – DATA DA AVERBAÇÃO DA DECRETAÇÃO DA FRAUDE E INEFICÁCIA DA ALIENAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – EMBARGOS OPOSTOS MUITO APÓS O DECURSO DESSE QUINQUÍDIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante jurisprudência do eg. STJ, os Embargos de Terceiro podem ser opostos após a assinatura da Carta de Arrematação quando o terceiro não tem conhecimento da tramitação do feito executivo, mas a faculdade deve ser exercida no prazo máximo de cinco dias contados a partir da ciência inequívoca da constrição judicial. 2. No caso, tratando-se de decretação de fraude à execução e ineficácia da compra do bem pelo terceiro, o termo inicial do quinquídio deve ser fixado na data de averbação da decisão judicial na matrícula do imóvel, e, assim, mantido o indeferimento da inicial protocolizada mais de um mês depois desse ato.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023422-05.2017.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por

ROGÉRIO RAMOS VARANDA contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos dos “
Embargos de Terceiro
”

(Proc. nº 0023422-05.2017.8.11.0041), opostos pelo apelante contra o BANCO BRADESCO S.A., ADRIANA ALVES DA COSTA e LOIDE SANTANA PESSOA, indeferiu a petição inicial por verificar a intempestividade da oposição dos embargos quase dois anos após a expedição da carta de arrematação (cf. Id. nº 70211542).

O embargante/apelante afirma que a MMª. Juíza “
analisou de modo equivocado este caso, pois considerou o prazo de cinco dias após a arrematação como o prazo para opor embargos de terceiro, conforme dita o art. 675 do CPC
”, sem se atentar para o fato de que ele “
é a parte mais interessada e deveria ter sido intimado pessoalmente, sendo que jamais ocorreu qualquer intimação da ação de execução
” (sic – cf. Id. nº 70211547 - pág. 4).

Sustenta que “
somente tomou conhecimento quando tomou ciência diretamente no cartório do 6º Ofício com a certidão de inteiro teor expedida em 25.09.2017
”, onde consta averbação de decisão judicial de reconhecimento de fraude à execução, com retorno do bem ao acervo patrimonial da executada Adriana Alves da Costa, e arrematação do bem pela embargada Loide Santana Pessoa, e que, como opôs os embargos cinco dias úteis depois, em 02/10/2017, não há intempestividade (sic – cf. Id. nº 70211547 - pág. 4).

Argumenta, no mérito, que o Banco não cumpriu a ordem de averbação da penhora do imóvel na respectiva matrícula, proferida em 17/08/2009, de modo que, “
para terceiros de boa-fé, o bem é livre e desembaraçado, razão pela qual poderia ter sido alienado para qualquer pessoa capaz de realizar o negócio jurídico
”.

Explica que comprou o imóvel em 27/12/2012, e assegura que “
jamais pactuou com a 1ª embargada uma fraude à execução, pois não tinha conhecimento de nenhuma ação judicial em desfavor dela e/ou de seu bem
”, enfatizando que o fato de “
preço estar reduzido
(...)
não induz que as partes dolosamente planejaram uma fraude à execução, pois se faz necessário a anuência do comprador para realizar a fraude, o que não ocorreu neste caso em testilha
”.

Assevera que, “
diante da ausência de registro acerca da penhora, a decisão datada em 11.02.2014 que reconheceu a fraude à execução, tornando ineficaz a venda do imóvel é totalmente nula
”.

Pede, pois, reforma da sentença para que, reconhecida a tempestividade dos embargos de terceiro, sejam eles julgados procedentes, “
tornando nula a decisão nos autos da execução que reconheceu fraude à execução, em razão da ausência de registro da penhora
” (cf. Id. nº 70211547 - Pág. 11).

Nas contrarrazões, o Banco/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 70211553).

Intimados, os demais apelados permaneceram silentes.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 25 de janeiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Em 10/08/2009, o Banco Bradesco ajuizou ação de “
Execução por Título Executivo Extrajudicial
” contra Adriana Alves da Costa e contra a empresa Adriana A. Costa-ME (Proc. nº 0024820-65.2009.8.11.0041) para satisfação de crédito no valor de R$ 14.949,20; indicou à penhora o Lote nº 15 da Quadra nº 25 do Loteamento Jardim Imperial – Etapa II, nesta capital, imóvel com área total de 250m2, matriculado sob o nº 96.887 junto ao Cartório do 6º Ofício da Comarca de Cuiabá/MT (cf. Id. nº 21629410 - pág. 1/7 daqueles autos).

Citadas em 31/08/2009, as executadas permaneceram silentes (cf. Ids. nº 21629548 - pág. 3 e 21629550 - pág. 3 daqueles autos).

Cinco dias depois do decurso do prazo, especificamente em 04/09/2009, o imóvel foi penhorado e avaliado em R$ 10 mil (cf. Ids. nº 21629549 - pág. 4 e 21629550 - pág. 1 daqueles autos).

Sucedeu, porém, que, em 27/12/2012, mesmo ciente da tramitação da execução, Adriana vendeu o imóvel para Rogério Ramos Varanda pelo preço de R$ 2,5 mil (cf. Id. nº 70211493 - pág. 2/4); a transferência da propriedade foi registrada na matrícula do imóvel em 18/01/2013 (cf. Id. nº 70211494 - pág. 1/2 dos presentes autos).

Em abril/2013, o Banco/exequente arguiu ocorrência de fraude à execução, e, um ano depois, a MMª. Juíza presidente do feito acolheu o pedido, declarando ineficaz a venda do bem e ordenando seu retorno ao acervo patrimonial da executada (cf. Ids. nº 21629556 - pág. 9 a 21629557 - pág. 6 e 21629754 - pág. 8 a 21629755 - pág. 2 dos autos da Execução).

Levado a leilão, o bem foi arrematado por Loide Santana Pessoa em 12/06/2015, tendo a Carta de Arrematação sido expedida quase um ano depois, em 18/04/2016 (cf. Ids. 21629992 - pág. 4 e 21629993 - pág. 5 dos autos da Execução).

Mais de dois anos depois, em 28/08/2017, foi averbada na matrícula do imóvel a informação da declaração de fraude à execução (cf. Id. nº 70211553 - pág. 6 dos presentes autos).

Os presentes Embargos de Terceiro, porém, só foram opostos em 02/10/2017, cinco dias após o embargante Rogério se deparar “
com inúmeros materiais de construção a indicar uma possível edificação naquele terreno
” (cf. Id. nº 70211490 - pág. 3).

Após regular tramitação do feito, a MMª. Juíza indeferiu a inicial sob os seguintes fundamentos:

“Analisando os autos, cumpre ressaltar que o imóvel objeto da lide de matrícula nº 96.887 foi arrematado e inclusive já expedido a carta de arrematação em 18/04/2016, ou seja, mais de 2 (dois) anos após, o embargante ajuizou a presente demanda.

Nos termos do artigo 675 do CPC/15, os embargos de terceiro podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.

Ou seja, os presentes embargos são intempestivos, visto que com a expedição da referida carta trata-se de ato judicial perfeito, acabado e ainda irretratável.

Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado o que não é o caso dos autos. Inteligência do art.903 do CPC/15. (...)

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos Julgo Extinto com fundamento no que dispõe o artigo 485-I do Novo Código de Processo Civil e indefiro a petição inicial”
(cf. Id. nº 70211542).

O embargante/apelante se insurge da sentença dizendo que “
somente tomou conhecimento quando tomou ciência diretamente no cartório do 6º Ofício com a certidão de inteiro teor expedida em 25.09.2017, sendo que o prazo final é 02.10.2017, portanto, a ação é tempestiva
” (sic – cf. Id. nº 70211547 - pág. 4).

E após estabelecer a premissa de tempestividade, afirma, no mérito, que a decisão declaratória de fraude à execução “
é totalmente nula
” porque “
violou expressamente o entendimento da Súmula 375 do STJ
”, já que “
reconheceu a fraude à execução, sem mandar intimar o terceiro de boa-fé
”, e, ainda, porque “
foi na contramão da legislação pátria, violando o antigo CPC (art. 659, §4º), bem como o Novo CPC (art. 844)
” – sic – cf. Id. nº 70211547 - pág. 6/10.

Pois bem.

Sabe-se que a jurisprudência do eg. STJ é pacífica no sentido de que a assinatura da Carta de Arrematação não impede a oposição dos Embargos de Terceiro quando este não tinha ciência da constrição judicial, e que, nesses casos, o quinquídio começa quando da imissão na posse do bem.

A propósito:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRAZO. ART. 1.048 DO CPC/1973. TEMPESTIVIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, os embargos devem ser opostos até o quinto dia após a arrematação e antes de assinada a carta, se o terceiro tinha conhecimento da execução. Caso contrário, o prazo tem início com a imissão do arrematante na posse do bem" (AgRg no AREsp n. 389.222/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 5/12/2013, DJe 3/2/2014). 2. No caso, o Tribunal de origem julgou em conformidade com a jurisprudência desta Corte ao afastar intempestividade dos embargos opostos por terceiro que teve ciência da execução com a penhora do bem, considerando que não ocorreu nenhum dos atos previstos no art. 1.048 do CPC/1973. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AgInt no AREsp 879.210/RS – Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA – j. 21/06/2018, DJe 29/06/2018).

Cite-se, ainda, trecho do voto condutor do mencionado arresto:

“Portanto, com a constrição, nasce o direito de o terceiro proteger seus bens por meio de embargos.

Essa faculdade pode ser exercida a qualquer tempo no processo de conhecimento, enquanto não transitada em julgado a sentença, e, no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da arrematação, adjudicação ou remição, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta (CPC/1973, art. 1.048).

Nota-se que a lei processual não estabeleceu um momento específico para oposição dos embargos de terceiro, apenas o termo final. Pode ocorrer, todavia, que o terceiro não seja comunicado do ato de constrição, impossibilitando a defesa de seus direitos em juízo dentro do prazo estabelecido na lei.

Nesses casos, para que não fosse subtraído do proprietário ou possuidor o direito de utilizar esse procedimento para se insurgir contra indevida agressão ao seu patrimônio, a jurisprudência conferiu interpretação extensiva ao art. 1.048 do CPC/1973, autorizando a oposição de embargos, no prazo de cinco dias,
contados da inequívoca ciência a respeito da medida judicial
, o que, de regra, ocorre com o ato de desapossamento do bem”
(
grifei
e
destaquei
).

No caso, a constrição judicial da qual se queixa o embargante é a declaração de fraude à execução de determinação de retorno do bem ao acervo patrimonial da executada/vendedora, e, segundo ele, são tempestivos os embargos porque os opôs exatos cinco dias depois da expedição de certidão de inteiro teor pelo Cartório competente.

Sucede, porém, a própria argumentação do recorrente é suficiente para repelir sua pretensão de reforma da sentença.

Ora, se ele mesmo diz que “
o registro da penhora é medida indisponível, para conhecimento absoluto dos terceiros
”, partindo corretamente da premissa de que a averbação em cartório traz presunção absoluta de conhecimento do aludido fato por terceiros, então é claro a data de sua ciência deve ser cravada no dia da averbação (28/08/2017) e, consequentemente, clara a intempestividade dos Embargos opostos mais de um mês depois.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. sentença apelada.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Custas recursais pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021